Tribunal: TJDFT
Processo: 0763775-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE – INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO INTEGRAL AO SERVIÇO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, soldado bombeiro militar do CBMDF, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de licitude da cumulação de seu cargo público naquela corporação com outro que exerce na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como fisioterapeuta.
2. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal (CF) prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Já o art. 142, § 3o, II, da CF, por sua vez, admite que militares cumulem cargos, nos termos do art. 37, XVI, “c”.
3. A autora, ora recorrente, é soldado Bombeiro Militar Geral Operacional e ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiros em 28/12/2017, através de concurso público. Em 13/04/2018 foi admitida no cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Fisioterapeuta, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também por concurso. Após ser notificada a optar por um deles, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (ID Num. 16970926 - Pág. 1), manejou esta ação em que pretende ver assegurada a cumulação dos dois cargos mencionados.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos.
5. A Constituição Federal permite a cumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, dentre outras hipóteses, no caso de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Sobressai não ser esse o caso dos autos. É certo que a autora exerce um cargo público privativo de profissional de saúde, enquanto servidora da Secretaria de Estado de Saúde do DF, como fisioterapeuta.
6. Contudo, o outro cargo público que ocupa (Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1) não tem essa mesma natureza, uma vez que: o edital de seleção para provimento daquele cargo prevê, dentre outros, o requisito de apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, sem especificar área de formação, menos ainda que seja na área de saúde (item 4.1, IV do edital de ID Num. 16970948 - Pág. 10); o mesmo edital elenca as atribuições do Soldado Bombeiro Militar Operacional descritas no item 1.5 do Instrumento Convocatório (ID Num. 16970948 - Pág. 8) que, por sua vez, são de natureza eminentemente castrense e não de profissionais da área de saúde.
7. Não bastasse isso, tem-se o disposto no art. 32, I da Lei 7.479/86 que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências que disciplina que os deveres dos bombeiros-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o bombeiro-militar à comunidade do Distrito Federal e ao serviço, compreendendo, dentre outras coisas, a dedicação integral ao serviço, o que não se compatibiliza com a pretensão da autora.
8. No que tange ao requisito da compatibilidade de horários, melhor sorte não lhe socorre, pois, a requerente não cuidou de demonstrar a conformidade entre as jornadas de trabalho a serem cumpridas em cada cargo. Em verdade, a única prova que consta dos autos com informações relativas às características do cargo exercido na SES/DF se trata de documento denominado “escala de serviço” do Hospital Regional de Santa Maria, onde provavelmente desempenha suas atividades, sem, contudo, esclarecer adequadamente qual seria sua carga horária.
9. Isto posto, revogo a antecipação da tutela recursal antes concedida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria valor irrisório.